Tribunal: TJBA
Processo: 8001140-46.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001140-46.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIO REAL. PROFESSOR. PEDIDO DE RATEIO E REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ORIGINÁRIAS DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. FUNDO VINCULADO AOS OBJETIVOS CONSTITUCIONAIS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. VALORES QUE NÃO SE DESTINAM EXCLUSIVAMENTE AO PAGAMENTO DE PROFESSORES.
PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIO ENTRE OS PROFESSORES.

IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO À REGRA DO ART. 22 DA LEI DE Nº 11.494/2007. ENTENDIMENTO DO TCU. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO RECONHECIDA PELO STF EM JULGAMENTO DA ADPF 528. NÃO ATENDIMENTO PELO RATEIO DA FINALIDADE DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. RELAÇÃO INEXISTENTE COM O INCREMENTO CONTINUADO DO PLANO DE EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia a
pretensão da
parte
Autora,
ora
Apelante ao direito à percepção de 60% (sessenta por cento) do montante depositado na conta bancária do município de
Rio Real
, alusivo aos recursos oriundos do FUNDEB, provenientes do Precatório n° 0208458- 44.2019.4.01.9198.

2.
A
Emenda Constitucional nº 14/1996 instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), regulamentado pela Lei 9.424/96, com o principal objetivo de promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação, fomentando o ensino fundamental público a fim de proporcionar aos alunos e professores condições dignas de trabalho e aprendizagem.

3. O
Tribunal de Contas da União
, por meio do Acórdão n.º 2.866/2018 (TCU-Plenário), reiterou seu entendimento no sentido de que os recursos advindos de precatórios não se sujeitam à subvinculação da fração mínima de 60% (sessenta por cento) prevista no art. 22 da Lei Federal n.º 11.494/2007, e não podem ser empregados em pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas/previdenciários e remunerações ordinárias dos profissionais da educação.

4.
Desse modo, por se tratar
de verba de natureza extraordinária, a receita pública respectiva não se encontra automaticamente vinculada para fazer face ao pagamento dos profissionais do magistério, sem previsão expressa em lei orçamentária, razão pela qual torna-se inaplicável o art. 22 de Le
i
11.494/2007.

5.
Apenas
a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 114/2021, ocorrida em
17.12.2021,
houve a previsão de que sobre os recursos oriundos de precatório decorrentes de demandas relativas à complementação do FUNDEF/FUNDEB deveria haver repasse aos profissionais do magistério, inclusive
os
aposentados e pensionistas, na forma de abono,
conforme
regulamentação posta em legislação específica a ser editada pelo respectivo ente público,
como disposto no
art. 2º da Lei Federal n° 14.325/2022.

6
.
No caso em comento
,
verifica-se que seu
objeto antecede a EC 114/2021,
bem como
não restou demonstrado existir
legislação municipal prevendo a forma
de
divisão
para o
rateio entre os profissionais do magistério
do montante relativo ao precatório, razão pela qual
deve ser mantida a sentença.

7
. Recurso
conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.